Tribunal: STF
Processo: RE 84333
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
1. NÃO SE APLICA AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, MESMO QUANDO SE TRATE DE
PROCEDIMENTO SUMARISSIMO, O PRAZO DO ART. 508, PARAGRAFO ÚNICO DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. DESCABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM CAUSA
DE VALOR INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL (ART. 308, IV DO REGIMENTO
INTERNO, NA REDAÇÃO ENTÃO VIGENTE). 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.